Tribunal: TJDFT
Processo: 0716592-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO. CAUÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 300, §1o, CPC. DISPENSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 300, §1o, do Código de Processo Civil, aduz que “para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.”
2. No caso, reconhecida a hipossuficiência da recorrente, deve ser dispensada da caução para o cumprimento da tutela de urgência.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.